Tribunal: CARF
Processo: 19515.000701/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício, considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38).
DECADÊNCIA. CONTAGEM. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado, e ausente a comprovação de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo Contribuinte.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000701/2006-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.107 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
SILVIO ROBERTO ANSPACH JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício,
considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38).
DECADÊNCIA.
CONTAGEM.
RENDIMENTOS
SUJEITOS
À
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado, e ausente a comprovação de
dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir
da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000701/2006-71
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2006-71

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de
ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo
Contribuinte.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e ofensa a
princípios constitucionais, para na parte conhecida, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de
diligência, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência dos valores
lançados no ano-calendário 2000.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2006-71

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 780/818) interposto pelo Contribuinte
SILVIO ROBERTO ANSPACH JUNIOR, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/SPOII (e-fls.
754/771), que julgou parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls.
671/682), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não se conhece da preliminar de cerceamento do direito de defesa, quando se verifica
que os fatos estão devidamente descritos no auto de infração e possibilitaram ao sujeito
passivo a apresentação de sua defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA - DESCABIMENTO.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando presentes todas as
formalidades previstas na legislação em vigor. A legislação cuja ofensa deu origem ao
lançamento, bem como aquela na qual foi baseado o cálculo dos encargos legais, estão
perfeitamente especificadas no auto de infração.
DECADÊNCIA.
Tendo havido lançamento de oficio, o início da contagem do prazo decadencial terá
efeito no primeiro dia do exercício seguinte àquele previsto para a entrega da declaração
de ajuste anual.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997
A Lei n° 9430/96, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento.
Para efeito de apuração dos rendimentos omitidos são considerados os depósitos
bancários mantidos junto a instituições financeiras.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E NÃO-
CONFISCO
À autoridade administrativa julgadora não compete formar juízo sobre a validade
jurídica das normas aplicadas na determinação do crédito tributário, sendo-lhe defeso
apreciar argüições de aspectos da constitucional idade do lançamento.

ENCARGOS LEGAIS . JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2006-71

A cobrança dos encargos legais (juros de mora e multa de oficio) juntamente com o
principal decorre de previsão legal nesse sentido, não merecendo prosperar a tese de que
é confiscatória, por estar a autoridade lançadora aplicando tão somente o que determina
a lei tributária.
Lançamento Procedente em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos exercícios 2001 e 2002, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituição financeira,
não tendo o contribuinte comprovado, após ter sido regularmente intimado, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 650 a 670 e demonstrativos de e-fls. 648/649.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 1.035.570,18 8, foram aplicados multa
de 75% e juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 2.630.795,18.
A decisão de primeira instância deu provimento parcial à impugnação para excluir
da base de cálculo do lançamento os valores relativos à Theca Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários, relacionados na planilha de fls. 635.
- Setembro de 2000 R$ 25.350,00
- Dezembro de 2000 R$ 77.148,80
- Janeiro de 2001 R$ 93.163,04
- Fevereiro de 2001 R$ 991,50
- Maio de 2001 R$ 84.658,98
- Junho de 2001 R$ 39.318,02
- Novembro de 2001 R$ 142.318,89
O contribuinte foi cientificado do auto de infração em 20/04/2006, conforme
consta no Termo de Recusa de Assinatura à e-fl. 678, e apresentou impugnação à exigência
tributária às e-fls. 696/726, de onde se extrai os seguintes argumentos que copio do acórdão
recorrido:
a) preliminarmente, alega a indevida capitulação legal da infração imputada, pois não a
cometeu, haja vista que a fiscalização não considerou os depósitos feitos em duplicidade
pelo Banco Cruzeiro do Sul, posteriormente estornados;
b) houve o cerceamento de defesa, em face do volume do processo e o prazo exíguo
para elaboração da defesa;
c) pede a realização de diligência, para a realização de perícia por contador, para
analisar a existência de duplicidades de depósitos, bem como os estornos realizados
pelos bancos, desprezados pelo autuante;
d) é nulo o auto de infração por não trazer em se bojo, exaustivamente, os métodos
utilizados para a correção do valor monetário das importâncias, bem como a maneira de
cálculo dos juros de mora;
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2006-71

e) faz relato acerca do instituto da decadência e, com base no art. 150, § 4° do Código
Tributário Nacional — CTN, está decaído o direito da Fazenda Nacional lançar o
crédito tributário relativo ao ano-calendário 2000;
f) questiona a multa de oficio de 75%, por representar sanção confiscatória e violar a
capacidade contributiva;
g) a cobrança da taxa de juros como sendo taxas de juros moratórios viola o art. 161, §
1° do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2009 (e-fl.773), o
contribuinte interpôs em 02/04/2009 recurso voluntário (e-fls. 780/818), no qual repisa as
alegações de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois por força
da Súmula Carf no 2, deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa
de ofício confiscatória e ofensa a princípios constitucionais.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Decadência
O interessado argumenta que seriam decadentes os créditos tributários referentes
ao ano-calendário 2000, pela regra contida no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o imposto sobre a renda de pessoa física é
tributo sujeito à sistemática de lançamento por homologação, havendo previsão legal para a
apuração do montante tributável e antecipação do pagamento pelo sujeito passivo, sem prévio
exame da autoridade administrativa.
O entendimento deste Conselho acerca da contagem de prazo decadencial em se
tratando de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não
comprovada já se encontra pacificado por meio da Súmula CARFno38, a saber:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2006-71

Já a regra do prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo se
enquadrar:
a) Com pagamento antecipado de Imposto: o prazo decadencial começa a contar a
partir da data de ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o do CTN);
b) Sem pagamento de Imposto e/ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação: o
prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
Nesse sentido, configuram pagamento antecipado de IRPF o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê-leão), a retenção do Imposto feito pela fonte pagadora (Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF), Imposto Complementar (mensalão) e o pagamento de cota de imposto
apurado em Declaração de Ajuste Anual.
No caso dos autos, verifica-se pela declaração de imposto de renda pessoa física
de e-fls. 6/8, que houve recolhimento antecipado de carnê-leão/imposto complementar no ano-
calendário 2000. Além disso, não houve configuração de dolo, fraude e simulação no auto de
infração. Portanto aplica-se o a regra decadencial do art.150, § 4o, do CTN.
Desta forma, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se, para
o ano-calendário 2000, em 31 de dezembro de 2000, com termo final em 31/12/2005.
Como a ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo se deu em 20/04/2006,
conforme consta no Termo de Recusa de Assinatura à e-fl. 678, é de se reconhecer a decadência
do crédito tributário relativo ao ano-calendário 2000, visto que já havia transcorrido mais de
cinco anos da data do fato gerador, segundo a contagem do § 4o do art. 150 do CTN.
Nulidade do Auto de Infração - Cerceamento do Direito de Defesa
Sustenta o recorrente que o auto de infração seria nulo por erro de capitulação
legal da infração imputada, pelo prazo exíguo para elaboração da defesa e por não trazer em seu
bojo os métodos utilizados para cálculo de correção monetária e juros.
Inicialmente, registre-se que o lançamento, à luz do art. 142 do CTN, trata-se de
atividade vinculada e obrigatória, sujeita à apuração de responsabilidade funcional em caso de
descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer juízo valorativo acerca da
oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, trazendo, portanto, as
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2006-71

informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório e ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos ao referido
procedimento fiscal. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção,
conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e da legalidade.
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor da impugnação apresentada. Neste sentido,
expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, discutindo o
mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a
exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao
direito de defesa respectivamente, o que não restou configurado no presente processo.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Também não se verifica o alegado cerceamento do direito de defesa, pois o Auto
de Infração foi lavrado em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com
objetividade e clareza a origem do lançamento de crédito, sua composição, bem como os
dispositivos legais e os documentos que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2006-71

normativos sobre a matéria, permitindo assim, o exercício do direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa do contribuinte.
O conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de Infração
contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos os dados
necessários para rebater contrariamente os fatos apurados em sua impugnação.
No Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de e-fl. 673 encontram-se
discriminados os cálculos e a fundamentação legal aplicável, o que permite ao recorrente
verificar a correção dos valores que foram lançados no auto de infração. Tanto é que na
impugnação apresentada, o contribuinte foi capaz de identificar e entender o índice de
atualização utilizado pela fiscalização (Selic) e a multa de oficio aplicada de 75%.
Diferentemente do alegado, não houve erro de capitulação legal da infração pelo
artigo 42 da Lei n° 9.430/96, conforme se verá adiante na análise do mérito. A fiscalização
apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito
ou de investimento, mantidas em instituição financeira, não tendo o contribuinte comprovado,
após ter sido regularmente intimado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 650 a 670 e
demonstrativos de e-fls. 648/649.
Quanto à alegação de que o prazo de defesa é exíguo, ressalto que trata-se de
prazo legal preclusivo, definido art. 15 do Decreto n° 70.235, e que no caso dos autos não restou
caracterizada nenhuma das hipóteses de que trata o § 4° do art. 16 do aludido Decreto.
Ante ao exposto, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento. Rejeito a preliminar.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com origem não comprovada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 650/670, o contribuinte,
devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2006-71

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2006-71

identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Como já dito, o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas no recurso, mas,
também, que estas sejam amparadas por provas hábeis e idôneas, o que de fato não ocorreu no
caso dos autos.
O contribuinte sustenta que o aludido auto acabou por capitular uma infração que
nunca fora cometida, posto que grande parte dos depósitos juntados pelas instituições
financeiras, em especial pelo Banco Cruzeiro do Sul, foram feitos em duplicidade, sendo certo
que o banco logo em seguida procedia aos estornos.
Pede a conversão do julgamento em diligência para que seja verificada a
documentação apresentada, que demonstra a inexistência de omissão de rendimentos.
A decisão de primeira instância analisou a documentação apresentada e deu
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os valores relativos
à Theca Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, relacionados na planilha de fls.
635, portanto, desnecessária a realização de diligência para analisar a documentação apresentada.
Importante notar que a legislação tributária, estabelece que a autoridade de
primeira instancia determinará, a realização de diligências ou perícias quando entendê-las
necessárias. Os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo
fiscal, assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
A realização de diligência e/ou de perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do Julgador, o que não é o caso dos presentes
autos.
Quanto à alegação de duplicidade dos lançamentos, pela análise das planilhas de
e-fls. 648/649 e Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 650/670, conclui-se que os valores foram
deduzidos do montante apurado, portanto não há o que prover nesta parte.
Importa salientar que nenhum documento comprobatório foi trazido aos autos
junto com o recurso aviado. Tampouco argumentos novos foram oferecidos que confrontassem o
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2006-71

acórdão recorrido. Portanto, entendo que não restaram comprovados os depósitos, devendo ser
mantidos os valores, conforme decisão de primeira instância..
Multa de Ofício
A fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no lançamento
tributário ora impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as
alterações introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488, de 2007, que assim estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito,
determinada por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A aplicação da multa básica de 75%
decorre da falta de pagamento ou recolhimento do tributo e independe de configuração de dolo
ou má fé para que seja aplicada.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a
exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Ante ao exposto, não vejo como acolher o pedido de exclusão da multa de ofício.
Juros SELIC
No tocante a alegação de ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre os
créditos tributários apurados, aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.107 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000701/2006-71

Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, para na parte conhecida, rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de diligência, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reconhecer a decadência dos valores lançados no ano-calendário 2000.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital